Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE, CARÁTER PUNITIVO, OU DE SITUAÇÃO EQUIPARADA A REGIME FECHADO OU A TORTURA, TRATAMENTO CRUEL, DESUMANO OU DEGRADANTE. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o acolhimento do pedido de progressão antecipada da pena, porque o caso do paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se consideradas as sucessivas prorrogações, ou seja, até 15-novembro-2020, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento.
2. Não há falar em incomunicabilidade, caráter punitivo, tampouco em situação equiparada ao regime fechado a tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas (visitas virtuais de parentes, correio virtual, remição ficta, ampliação do banho de sol e do acesso a televisão, leitura e outras atividades culturais).
3. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que paciente não integra grupo de risco e que, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.
4. Ordem denegada.